Tribunal: STF
Processo: RE 1451383
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EMPRESA OPTANTE PELA SISTEMÁTICA DO LUCRO PRESUMIDO. PROVIMENTO. 



    1. Embargos de declaração opostos pelo particular e pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para reconhecer o direito da empresa a não incluir o ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, na sistemática do lucro presumido, bem como o direito à compensação dos valores recolhidos a tal título, após o trânsito em julgado, com obrigações vencidas e vincendas destes ou de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, referentes aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigidos pela taxa SELIC. 



    2. O particular, em seu recurso, sustenta haver omissão, pois, em síntese, apesar de o acórdão haver excluído o ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados na sistemática do lucro presumido, os demais tributos foram nela mantidos (ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL), violando o art. 195, I, "b", da CF/1988. 



    3. A Fazenda Nacional, por sua vez, defende a necessidade de realização de distinguishing , pois o acórdão, ao reconhecer o direito da empresa autora a excluir o ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, na sistemática do lucro presumido, equivocou-se ao fundamentar sua tese no entendimento do STJ firmado no bojo do EREsp 1.517.492/PR, uma vez que o ICMS objeto da presente lide (a compor ou não a base de cálculo do IRPJ e da CSLL) não corresponde ao crédito presumido de ICMS, verdadeiro alvo do precedente do STJ tomado como razão de decidir. 



    4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III). 



    5. Os argumentos trazidos pela Fazenda Nacional merecem ser acolhidos. O acórdão proferido por esta Turma deu parcial provimento à apelação do particular, para reconhecer seu direito de excluir o ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, na sistemática do lucro presumido . Para tanto, fundou-se em entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no EREsp 1.517.492/PR, no sentido de que os créditos presumidos de ICMS não devem ser incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    6. O precedente do STJ (exclusão do crédito presumido do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ) trata de situação distinta da dos presentes autos (inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, recolhidos na sistemática do lucro presumido). Não há que se confundir o crédito presumido de ICMS , incentivo fiscal (subvenção de custeio), considerado contabilmente como receita, com a incidência de IRPJ e CSLL na sistemática do lucro presumido , a qual nada mais é do que um regime de apuração fiscal privilegiado, simplificado e facultativo (em substituição ao regime do lucro real), em que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é obtida pela aplicação de um percentual de presunção sobre a receita bruta. 



    7. Sobre a composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos casos em que a empresa é optante da tributação do lucro presumido (caso dos autos), há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional reconhecendo a legitimidade da inclusão do ICMS. Nesse sentido: STJ, 2ª T, REsp 1.766.835/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/10/2018; TRF5, 4ª T, PJE 0807363-98.2018.4.05.8309, Rel. Des. Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá (convocado), j. 22/01/2019. 



    8. Embargos de declaração da União providos, com efeitos infringentes, para, reconhecendo a legalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na tributação do lucro presumido, negar provimento à apelação. Honorários advocatícios recursais majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença. Embargos de declaração do particular prejudicados.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; 150, IV; e 195, I, b; todos da CF. Sustenta, em essência, que o ICMS não compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro presumido. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.175.596-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (RE 1.203.686-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator